Tribunal: TJSP
Processo: 2158196-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de pagamento. Sentença de procedência, transitada em julgado, que condicionou a expedição do mandado de despejo ao término da quarentena instituída no contexto do enfrentamento da pandemia de COVID-19. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inexistência de violação ao princípio da adstrição. Recurso desprovido.